Tribunal: TJDFT
Processo: 0704682-06.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS. REGISTRO DA PENHORA DO IMÓVEL. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de ser possível, em sede de embargos de terceiro, a alegação de posse com base em contrato de promessa de compra e venda, ainda que sem registro no órgão cartorial competente, conforme Súmula n° 84/STJ.

2. Para se configurar a fraude à execução exige-se o registro da penhora do bem alienado ou a comprovação da má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n.o 375/ST.

3. Nego-lhe provimento ao recurso.